Tribunal: STF
Processo: AI 780264
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA CONCEDIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. AUSÊNCIA DE LEI QUE A CONFIRME. REVOGAÇÃO DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. ART. 41, §§ 1º E 2º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.